Tribunal: TJSP
Processo: 2276572-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Recurso - Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da causa com nítido caráter infringente - Inadmissibilidade - Omissão não caracterizada - Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento, quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade - Embargos rejeitados.